Tribunal: CARF
Processo: 13710.002341/96-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.002341/96-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.315 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Embargante
FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/12/1991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. CONTRADIÇÃO.
EXISTÊNCIA.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição. Configurado está
o vício de contradição se os resultados na ementa e no dispositivo do acórdão
embargado forem diferentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para retificação da ementa do acórdão embargado, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto). Ausente a Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do acórdão
no 3301-004.751, proferido em 20 de junho de 2018, por esta Turma de julgamento, de relatoria
da Conselheira Liziane Angelotti Meira, cuja decisão foi assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.002341/96-06
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.315 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002341/96-06

REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Crédito expressamente reconhecido e homologado, sobre o qual não se apresentou
recurso à DRJ, não é suscetível de revisão por esta, a não ser que se enquadre em uma
das hipóteses do artigo 149 do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A TRIBUTO COM
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 91
DO CARF.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Se a contribuinte submeteu ao Judiciário o reconhecimento de seus créditos e não
logrou êxito, não é cabível, por preclusão consumativa, que ela venha novamente
apresentar no âmbito administrativo seu pretenso direito relativo aos mesmos créditos,
ainda que sob fundamentos diversos.
Recurso Voluntário Provido
Conforme o r. despacho de admissibilidade, a Embargante apontou que:
(...) tratam-se de Pedidos de Compensação decorrentes de recolhimento a maior de PIS,
no período de 01/1991 a 12/1995, e Cofins, no período de 04/1992 a 12/1995, com base
na SC no 68/1996, que considerou receita apenas as comissões recebidas pelo
contribuinte, e não o produto total das vendas de mercadorias a terceiros.
Os Pedidos foram homologados apenas parcialmente em decisão de primeira instância,
tendo em vista a prescrição dos créditos do contribuinte correspondentes ao período de
01/1991 a 10/1991 para o PIS e ao período de 04/1992 a 12/1993 para a Cofins,
derivados de depósitos judiciais em ação que discutia a incidência das Contribuições.
Explica que, derrotada na lide travada perante o Poder Judiciário, os depósitos, que
haviam sido feitos em valores bem superiores aos efetivamente devidos, foram
convertidos em renda da União.
Diante das decisões administrativas até então desfavoráveis à sua pretensão, interpôs
recurso voluntário pleiteando anulação da decisão DRJ, com base nos seguintes
argumentos.
1. Nulidade do acórdão em razão do julgamento extra petita;
2. Decadência do direito do Fisco de homologar expressamente o crédito fiscal;
3. A validade da consulta formal realizada;
4. Possibilidade de compensação dos créditos tributários decorrentes de conversão em
renda de depósito judicial quando efetuados a maior;
5. Inocorrência de decadência do direito à compensação de créditos de PIS de 01/1991 a
10/1991 por força do prazo de dez anos; e
6. Homologação tácita das compensações efetuadas até 02/2001.
O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso voluntário para reformar
a decisão da DRJ, por vício material, por mudança de critério jurídico, anulando o Parecer
Consultivo no 198/2008.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.315 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002341/96-06

Aduz que a ementa do acórdão embargado não refletiu o resultado do julgamento,
“já que indica que o recurso voluntário teria sido integralmente provido, quando na verdade
não o foi. Dessa forma, é imperioso que, por meio dos presentes embargos de declaração, seja
corrigido o mencionado equívoco”.
Ademais, sustenta que o acórdão embargado deixou de apreciar o pedido de
reconhecimento da homologação tácita das compensações e que foi obscuro ao decidir que não
seria possível travar discussão administrativa em relação aos depósitos judiciais. Considera que
se tratam de objetos distintos, quais sejam: inconstitucionalidade da Cofins e base de cálculo da
Contribuição.
O r. despacho de admissibilidade admitiu os embargos de declaração apenas
quanto à incorreção da ementa:
Assiste razão à embargante quando afirma que a ementa do voto contém informação
incorreta. Com efeito, lá consta Recurso Voluntário provido, o que não retrata a
realidade, já que tanto o dispositivo do voto quanto à parte dispositiva do acórdão
indicam o provimento apenas parcial do recurso.
Nos demais pontos, rejeitou as alegações da Embargante:
Não prospera, contudo, a alegação de que o Colegiado deixou de se manifestar
acerca da homologação tácita das compensações. Não que haja manifestação expressa
sobre o assunto, mas a declaração de nulidade das decisões pretéritas demonstra-se
incompatível com a apreciação da matéria. Com efeito, o que doravante será decidido
poderá tomar por base entendimento até mais benéfico ao contribuinte, sem que haja
necessariamente interposição de recurso de ofício. Deve-se ter, no caso, a necessária
cautela para que seja evitada a supressão de instância recursal.
A alegação final, por seu turno, denota a intenção da embargante de rediscutir o
mérito da decisão neste particular. Assim o Colegiado se manifestou a respeito do
assunto.
Quanto à possibilidade de reconhecer crédito da Recorrente concernente a recolhimento
a maior da COFINS, no bojo das ações judiciais em que os valores depositados foram
integralmente convertidos em renda da União, mister anotar que, tendo em conta que
neste caso a contribuinte submeteu ao Judiciário o reconhecimento de seus créditos e
não logrou êxito, não é cabível, por preclusão consumativa, que ela venha novamente
apresentar no âmbito administrativo seu pretenso direito relativo aos mesmos créditos,
ainda que sob fundamentos diversos.
Certa ou errada, foi essa a decisão que prevaleceu no julgamento.
A estreita via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do
mérito da decisão tomada.
Em seguida, os embargos de declaração foram distribuídos para nova inclusão em
pauta.
É o relatório.
Voto
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.315 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002341/96-06

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do r. despacho de admissibilidade.
De fato, os aclaratórios devem ser acolhidos para a adequação entre a ementa e o
dispositivo do voto condutor do acórdão embargado.
Na ementa do acórdão embargado consta:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/12/1991
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Crédito expressamente reconhecido e homologado, sobre o qual não se apresentou
recurso à DRJ, não é suscetível de revisão por esta, a não ser que se enquadre em uma
das hipóteses do artigo 149 do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A TRIBUTO COM
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 91
DO CARF.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Se a contribuinte submeteu ao Judiciário o reconhecimento de seus créditos e não
logrou êxito, não é cabível, por preclusão consumativa, que ela venha novamente
apresentar no âmbito administrativo seu pretenso direito relativo aos mesmos créditos,
ainda que sob fundamentos diversos.
Recurso Voluntário Provido
Já no dispositivo:
Acordam os membros do Colegiado em, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reformar a decisão da DRJ, por vício material
decorrente de determinação de mudança de critério jurídico de lançamento por
homologação consolidado, anulando o Parecer Conclusivo no 198/2008 e os atos dele
decorrentes, sendo restabelecidos, consequentemente, os efeitos do Parecer Conclusivo
no 60/2005.
E, na conclusão do voto condutor:
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reformar a decisão da DRJ, por vício material decorrente de determinação de mudança
de critério jurídico de lançamento por homologação consolidado, anulando o Parecer
Conclusivo no 198/2008 e os atos dele decorrentes, sendo restabelecidos,
consequentemente, os efeitos do Parecer Conclusivo no 60/2005.
Logo, a ementa deve ser alterada para:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.315 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002341/96-06

Período de apuração: 01/01/1991 a 31/12/1991
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Crédito expressamente reconhecido e homologado, sobre o qual não se apresentou
recurso à DRJ, não é suscetível de revisão por esta, a não ser que se enquadre em uma
das hipóteses do artigo 149 do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A TRIBUTO COM
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 91
DO CARF.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Se a contribuinte submeteu ao Judiciário o reconhecimento de seus créditos e não
logrou êxito, não é cabível, por preclusão consumativa, que ela venha novamente
apresentar no âmbito administrativo seu pretenso direito relativo aos mesmos créditos,
ainda que sob fundamentos diversos.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para retificação da
ementa do acórdão embargado, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1728
DF CARF MF
Original